Tribunal: STF
Processo: Rcl 61011
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Audiência de conciliação. Participação das partes, de oficiais de justiça, dos representantes do Comando da Polícia Militar, da Comissão de Conflitos Fundiários do TJBA e do Ministério Público. Pretensão de se questionar o iter processual adotado no caso concreto. Dilação probatória. Impossibilidade. Negado seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. No caso, foi previamente designada audiência de mediação, com a participação das partes, de oficiais de justiça, dos representantes do Comando da Polícia Militar, da Comissão de Conflitos Fundiários do TJ/BA e do Ministério Público.



    2. As razões do agravo regimental evidenciam a pretensão de se questionar o iter processual adotado no caso concreto, estando fundamentado o pedido em resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça posteriormente ao desenvolvimento do processo em referência na presente reclamatória e em conjecturas relacionadas à moldura fática subjacente ao conflito, temáticas que não são passíveis de ser desenvolvidas na via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido.